Tribunal: CARF
Processo: 16682.903758/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903758/2017-66
ACÓRDÃO
1202-001.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CONFIGURAÇÃO. DÍVIDA CONFESSADA EM DCTF.
IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea não pode ser aplicado para tributos
sujeitos a lançamento por homologação, cujas dívidas foram confessadas
em DCTF.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao interessado a
demonstração, com documentação comprobatória, da existência do
crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Novaes Ferreira,
André Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Leonardo de
Andrade Couto (Presidente); e Miriam Costa Faccin (suplente convocada).

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903758/2017-66
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão proferida no âmbito da 3a Turma
da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo
integralmente a não homologação da compensação relativo ao PERDCOMP no
36745.75027.131212.1.3.04-7894, na qual informa, a título de crédito, pagamento indevido ou a
maior efetuado sob o código de receita 6800 (IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE
INVESTIMENTO DE RENDA FIXA), relativo ao 3° Decêndio/novembro/2012.
Em sede recursal, a recorrente alega que é responsável tributário pela retenção e
recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre a renda auferida por
seus clientes (investidores) e constatou a existência de recolhimentos em duplicidade de IRRF sob
o código de receita 6800 (IRRF - Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de Renda
Fixa), no valor de R$ 97.482,12 (cada recolhimento), conforme fls. 20 e 21.
Na sequência, transmitiu a DCOMP no 36745.75027.131212.1.3.04-7894,
objetivando à compensação do IRRF (cód. de receita 6800) indevidamente recolhido em
10/12/2012, sob o no 10123705413033779, de R$ 97.482,12 (Crédito Compensado), com débito
de IRRF relativo ao 1o decêndio de 12/2012, no montante de R$ 97.482,12 (Débito Compensado)
(fls. 101/105).
Assim, a autoridade fiscal homologou parcialmente a DCOMP no
36745.75027.131212.1.3.04-7894 até o limite do crédito disponível (de R$ 84.782,31). Em
decorrência, procedeu-se ao lançamento do Débito Compensado remanescente, no valor de R$
12.699,81, acrescido de multa de mora de 20% e juros de mora.
Irresignada, a recorrente suscita a improcedência da alteração de
critério/motivação à manutenção do indeferimento parcial do Crédito Compensado e a
disponibilidade do Crédito Compensado, em função da devida quitação do IRRF (cód. de receita
6800) do 3o decêndio de 11/2012; e em função da impossibilidade de se proceder à compensação
de ofício.
Quanto à quitação do IRRF, alega a recorrente, que nos autos do Processo no
16682.720897/2013-22, formalizou a denúncia espontânea relativa ao débito de IRRF (cód. de
receita 6800) do 3o decêndio de 11/2012, reportando que o débito foi quitado sem o acréscimo de
juros de mora e a exclusão da multa de mora. Após ter sido intimada pela RFB, retificou a DCTF de
11/2012 para incluir o débito de IRRF (cód. de receita 6800) do 3o decêndio de 11/2012,
relativamente ao montante quitado com os benefícios da Denúncia Espontânea e, em ato
contínuo, a RFB proferiu Despacho no Processo, reconhecendo a configuração da denúncia
espontânea para o débito de IRRF (cód. de receita 6800) do 3o decêndio de 11/2012.
Ademais, suscita que a Autoridade Fiscal não poderia ter efetuado a compensação
de ofício do recolhimento de 10/12/2012, sob o no 10123705413033779 no valor de R$ 12.617,26,
com o suposto débito em aberto, pois equivale a uma compensação de ofício e acrescenta ainda
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903758/2017-66
3
que, se a multa de mora fosse devida, o caso não se enquadraria nas hipóteses de compensação
de ofício da IN RFB no 1300/12 (vigente à época), em especial porque não foi intimada a se
manifestar sobre o procedimento de alocação.
Portanto, a recorrente requer que seja reconhecida a totalidade do Crédito
Compensado e homologada a DCOMP, em razão da alteração de critério jurídico adotado pela
Autoridade Administrativa no DD e em função da devida quitação do IRRF (cód. de receita 6800)
do 3o decêndio de 11/2012; ou em função da impossibilidade de se proceder à compensação de
ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Da tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 18/11/2020, apresentando o Recurso Voluntário no dia 14/12/2020, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Do mérito
A questão meritória se deflagra a partir da quitação do IRRF, cuja recorrente alega
que nos autos do Processo no 16682.720897/2013-22 formalizou a denúncia espontânea relativa
ao débito de IRRF (cód. de receita 6800) do 3o decêndio de 11/2012, sem o acréscimo de juros de
mora e a exclusão da multa de mora.
Após ter sido intimada pela RFB, retificou a DCTF de 11/2012, para incluir o débito
de IRRF (cód. de receita 6800) do 3o decêndio de 11/2012, relativamente ao montante quitado
com os benefícios da Denúncia Espontânea e, em ato contínuo, a RFB proferiu Despacho no
Processo, reconhecendo a configuração da denúncia espontânea para o débito de IRRF (cód. de
receita 6800) do 3o decêndio de 11/2012.
Cabe ressaltar que, relativamente ao período de apuração referente ao 3°
Decêndio/novembro/2012, a interessada declarou na DCTF retificadora, entregue em 20/09/2013,
(atualmente ativa).
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903758/2017-66
4
No entanto, o pagamento e a compensação são formas de extinção do crédito
tributário elencadas no art. 156 do CTN. Todavia, diversamente do pagamento, que extingue o
crédito a partir do momento da efetivação do recolhimento, a compensação está sujeita a
posterior homologação, sob condição resolutória (art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96), podendo ser
confirmada ou não a quitação do tributo, a depender da homologação da compensação.
Importante acrescentar que, a jurisprudência do STJ, tem se consolidado no sentido
de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN,
nos casos inerentes a compensação tributária.
Nesse sentido, decisões proferidas pela Primeira e Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça, conforme ementas transcritas a seguir:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PRECEDENTE DA
PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO. 1. As razões do Apelo Nobre
indicam genericamente ofensa ao art. 1.022 do Código Fux, sem apontar, de forma clara e
objetiva, em que consiste o suposto vício do acórdão recorrido e sem demonstrar a sua
importância para o deslinde da causa. Não é suficiente, para tanto, a mera afirmação genérica da
necessidade de análise, pelo julgado, de determinados dispositivos legais. Incidência da Súmula
284 do STF. 2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe
17.10.2018. 3. Agravo Interno da Empresa não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1.798.582 PR
2019/0049968-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento:
08/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do benefício
da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
2. A ação declaratória proposta pelos contribuintes deve ser julgada improcedente, com a inversão
do ônus sucumbenciais, já que a questão controvertida posta nos autos diz respeito unicamente à
aplicação do benefício da denúncia espontânea quando o crédito tributário for pago via
compensação. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1704799 PR
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903758/2017-66
5
2017/0272937-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 03/06/2019, T1 -
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2019)
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO
CONFIGURADA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "o instituto da denúncia
espontânea é perfeitamente aplicável aos casos em que o pagamento do tributo é realizado
através da compensação" (fl. 665, e-STJ). 2. A Segunda Turma do STJ no julgamento do REsp
1.461.757/RS, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, firmou o entendimento de que
"a extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição resolutória da
sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem-se por não pago o
crédito tributário declarado, havendo incidência, de consequência, dos encargos moratórios.
Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de homologação, não se chega à conclusão
de que o contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de
tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a
hipótese do art. 138 do CTN". 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1657437 RS 2017/0046101-
0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 25/04/2017)
Também no CARF, tanto na Câmara Superior de Recursos Fiscais, como nas Turmas
Ordinária e Extraordinárias, existem diversas decisões que se manifestam contrariamente à
aplicabilidade da denúncia espontânea nos casos de débitos extintos por compensação:
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual,
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a
incidência dos encargos moratórios. Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no REsp no 1798582/PR (08/06/2020). (Acórdão no
9101-005.422, de 07/04/2021)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. Para
caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do crédito tributário por
meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do
crédito tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito
tributário confessado é efetuada por meio de declaração de compensação. (Acórdão no 9303-
010.865, de 15/10/2020)
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903758/2017-66
6
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. O instituto da
denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN não pode ser aplicado aos casos de
compensação tributária, que depende de posterior homologação, pois não equivalente a um
pagamento. Em consequência, mantém-se a multa moratória imposta pela fiscalização. (Acórdão
no 1402-004.949, de 15/09/2020) MULTA DE MORA.
ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A denúncia
espontânea tem por pressuposto o efetivo pagamento de débitos desconhecidos pelo Fisco,
acompanhados dos juros de mora, quando devidos. A compensação, mediante DCOMP, de débitos
declarados, mas já vencidos, não afasta a aplicação da multa de mora e dos juros nos cálculos de
imputação do direito creditório reconhecido aos débitos compensados. (Acórdão no 1001-
002.355, de 11/03/2021)
A discussão sobre a denúncia espontânea, de que trata o art. 138 do CTN, transcrito
a seguir, não se aplica à presente discussão.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa
de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Este entendimento é extraído de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada com o julgamento pelo STJ do REsp no 1.149.022/SP, em sede de recurso repetitivo
(artigo 543-C do Código de Processo Civil). Segue ementa da decisão:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA
QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A
denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo
contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira
Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903758/2017-66
7
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte"
(REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
(...)
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Pois bem, a convergência da jurisprudência da CSRF seguiu o mesmo entendimento
da também convergência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmando o
entendimento de que a compensação não tem o condão de configurar a denúncia espontânea.
Essa evolução foi muito bem exposta no Voto Vencedor da Conselheira Edeli Pereira
Bessa, no citado Acórdão no 9101-006.823, do qual se transcreve o seguinte trecho:

Por fim, adicione-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já fumou
posicionamento unânime em favor do entendimento aqui defendido. Neste sentido é a
manifestação invocada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho ao apreciar, na Primeira
Turma da Primeira Seção, o Agravo Interno no Recurso Especial n° 1798582 — PR:
[...]
5. No mais, o acórdão recorrido e a decisão agravada estão em perfeita harmonia
com a jurisprudência atual e consolidada desta Corte.
6. Com efeito, a Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível
a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual.
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: Aglnt nos EDcl nos EREsp.
1.657.437/RS. Rei. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
7. Ainda:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903758/2017-66
8
I - O presente feito decorre de ação objetivando o não recolhimento de multa de
mora no regime de denúncia espontânea, bem como o direito de compensar o indébito. Na
sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal Regional Federal da 5a Região, a sentença
foi reformada.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se
aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos casos de compensação
tributária.
Nesse sentido: Aglnt nos EDcl nos EREsp n. 1.657.437/RS. Rei. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 17/10/2018 e REsp n. 1.569.050/PE, Rei.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017. DJe 13/12/2017.
III-Agravo interno improvido (Aglnt no REsp. 1.720.601/CE, Rei. Mui. FRANCISCO
FALCÃO, DJe 7.6.2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
(...)
II - Restou sedimentado nesta Corte o entendimento segundo o qual revela-se
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos
de compensação tributária, porquanto, em tal hipótese, a extinção do débito submete-se à
ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco.
(...)
VI - Agravo Interno improvido (Aglnt no REsp. 1.473.998/SC, Rei. Min. REGINA
HELENA COSTA, DJe 2.5.2019).
8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno da Empresa. E o voto.
Referido julgado, proferido em 08 de junho de 2020, está assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PRECEDENTE DA
PRIMEIRA SEÇÃO.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO.
1. As razões do Apelo Nobre indicam genericamente ofensa ao art. 1.022 do Código
Fux, sem apontar, de forma clara e objetiva, em que consiste o suposto vício do acórdão recorrido
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.424 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903758/2017-66
9
e sem demonstrar a sua importância para o deslinde da causa. Não é suficiente, para tanto, a
mera afirmação genérica da necessidade de análise, pelo julgado, de determinados dispositivos
legais. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação
do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedente: Aglnt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS. Rei. Min. GURGEL DE FARIA. DJe
17.10.2018.
3. Agravo Interno da Empresa não provido.
Este acórdão evidencia o entendimento unânime dos então Ministros da Primeira
Turma do Superior Tribunal de Justiça (Ministros Napoleão Nunes Maia Filho. Benedito Gonçalves.
Sérgio Kukina. Regina Helena Costa e Gurgel de Faria), em decisão proferida em 08/06/2020 (Aglnt
no REsp n° 1798582/PR), e o entendimento unânime dos então Ministros da Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça (Ministros Francisco Falcão. Herman Benjamin. Og Fernandes. Mauro
Campbell Marques e Assusete Magalhães), em decisão proferida em 23/05/2019(Aglnt no REsp. n°
1.720.60l/CE).
No entanto, no presente processo, há de se observar que a própria RFB homologou
o processo de denúncia espontânea. Sendo assim, entendo que assiste razão a recorrente.
Quanto ao pleito da decisão ser favorável à Recorrente, na hipótese de empate de
votos, não merece lograr êxito, tendo em vista o disposto no art.1o, da Lei no 14.689/2023, in
verbis:
Art. 1o Os resultados dos julgamentos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), na hipótese de empate na votação, serão proclamados na forma do
disposto no§ 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, nos termos desta Lei.
Por todo o exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 465
DF CARF MF
Original